Tribunal: TJES
Processo: 0001545-49.2015.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001545-49.2015.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDSON GERMANO DUMER

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):DES. CONVOCADO
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL nº 0001545-49.2015.8.08.0045

APELANTE: EDSON GERMANO DUMER

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

JUÍZO PROLATOR: MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE SÃO GABRIEL DA PALHA - DR. PAULO MOISES DE SOUZA GAGNO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DÉBITO ORIUNDO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. BENEFÍCIO TARIFÁRIO RURAL. ÔNUS DA PROVA. DEPÓSITO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta por Edson Germano Dumer contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha, que, nos autos da ação de consignação em pagamento ajuizada em face de EDP Espírito Santo Distribuidora de Energia S.A., julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para declarar amortizada a dívida do autor pelo valor do depósito judicial efetivado, negando, todavia, a quitação integral da obrigação e a indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve duas questões centrais: (i) saber se a concessionária ré deixou de entregar, ou entregou com atraso, as faturas de consumo, impedindo o adimplemento voluntário e ensejando a suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica; e (ii) saber se o benefício tarifário rural (tarifa "relógio verde") foi indevidamente suprimido pela ré e se sua aplicação repercute no valor da dívida remanescente.

III. Razões de decidir

3. O ônus de comprovar as alegadas falhas na entrega das faturas sempre foi do autor, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, não tendo ele se desincumbido de seu encargo, à míngua de produção de prova robusta e idônea.

4. A ausência de elementos técnicos e demonstrativos precisos impede a apuração exata da quantidade de consumo no horário noturno, o que inviabiliza a concessão do desconto tarifário em relação à totalidade da dívida alegada.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

“1. O ônus da prova quanto à falha na entrega das faturas de energia elétrica é do consumidor, nos termos do art. 373, I, do CPC. 2. A ausência de comprovação do consumo no horário de benefício tarifário impede o reconhecimento do desconto sobre a integralidade do débito. 3. Não havendo demonstração cabal da quitação total da obrigação, impõe-se a limitação da amortização ao valor efetivamente consignado.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL nº 0001545-49.2015.8.08.0045

APELANTE: EDSON GERMANO DUMER

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

JUÍZO PROLATOR: MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE SÃO GABRIEL DA PALHA - DR. PAULO MOISES DE SOUZA GAGNO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Trata-se de apelação cível interposta por
EDSON GERMANO DUMER
contra a respeitável sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha, nos autos da ação de consignação em pagamento

ajuizada em desfavor da
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, cujo objeto central reside na discussão acerca da legitimidade da dívida alegadamente existente em razão do fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora nº 958456, bem como da correção no valor cobrado, especialmente no que se refere à incidência do benefício tarifário rural conhecido como "relógio verde".

A sentença ora impugnada julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para o fim de declarar amortizada a obrigação do autor perante a concessionária ré, até o limite do valor consignado judicialmente (fl. 94), afastando, todavia, a pretensão de quitação integral da dívida e de condenação da ré ao pagamento de danos morais.

Irresignado, o autor apelou, sustentando, em síntese, que a dívida deve ser integralmente considerada quitada, porquanto a inadimplência que a motivou decorreu exclusivamente de falha da concessionária na entrega das faturas. Assevera, ainda, que o benefício tarifário rural lhe foi indevidamente suspenso em virtude de atraso no pagamento provocado pela conduta negligente da ré, que não enviava as contas de consumo no prazo adequado ou as entregava já vencidas. Aduz, por fim, que a ausência de impugnação específica da concessionária e a inconsistência dos cálculos apresentados (fls. 99 e 113) evidenciam insegurança jurídica quanto ao montante exigido.

Pois bem.

De início, cumpre observar que o cerne da controvérsia repousa sobre duas teses principais: (i) a regularidade na entrega das faturas mensais e (ii) a extensão e manutenção do benefício tarifário rural.

No que tange ao primeiro ponto, a prova documental colacionada aos autos revela que, ao menos em parte, a concessionária efetivamente postou faturas dentro do prazo razoável anterior ao vencimento. A título exemplificativo, observa-se que a fatura de fl. 22, com vencimento em 17/03/2011, foi postada em 02/03/2011, ao passo que a de fl. 23, vencível em 02/06/2009, teve registro de envio em 21/05/2009. Referidos documentos indicam que, no mínimo em algumas ocasiões, a entrega foi processada em conformidade com os padrões operacionais ordinários.

Ademais, cumpre salientar que o ônus de demonstrar a alegada falha na prestação do serviço — notadamente quanto à não entrega ou à entrega extemporânea das faturas — competia exclusivamente ao autor, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Todavia, o demandante não se desincumbiu de tal encargo, uma vez que deixou de produzir prova testemunhal ou qualquer outro meio idôneo apto a comprovar, de forma consistente e reiterada, a suposta irregularidade. A insuficiência dos elementos probatórios trazidos aos autos, aliada à ausência de instrução eficaz, impede o acolhimento de sua pretensão e impõe a manutenção do entendimento firmado na sentença de origem.

No que diz respeito ao benefício tarifário rural, é incontroverso que o autor fazia jus à modalidade denominada “relógio verde”, prevista na Portaria DNAEE nº 105/1992 da ANEEL vigente à época. O desconto de 73% sobre o consumo noturno entre 21h30 e 06h é um direito previsto em norma infralegal, condicionado, contudo, ao efetivo consumo dentro da faixa horária prevista e à regularidade no pagamento.

Conquanto não se tenha comprovado descredenciamento formal do autor quanto ao referido benefício, a própria regulamentação estabelece que sua aplicação está condicionada à adimplência do consumidor, sendo vedada sua incidência automática em casos de mora prolongada. Ademais, o próprio autor, ora apelante, informa que a concessionária somente efetuou a suspensão do serviço após vários anos de inadimplemento, incluindo os últimos meses.

No presente caso, embora o apelante alegue que a inadimplência decorreu da conduta da própria concessionária, não logrou êxito em comprovar, com a necessária segurança jurídica, a extensão exata do consumo realizado no horário beneficiado, tampouco demonstrou que a totalidade da dívida informada pela ré desconsiderou os descontos legalmente aplicáveis.

Com efeito, a instrução processual não foi suficiente para permitir a aferição precisa dos valores devidos. Diante desse cenário, a solução adotada na sentença se mostra razoável e juridicamente adequada. Reconheceu-se a quitação parcial da dívida, no limite do valor efetivamente consignado, sem que houvessem elementos probatórios suficientes a autorizar a declaração de extinção integral da obrigação ou a imposição de penalidade indenizatória à concessionária.

Quanto ao pleito de gratuidade da justiça, embora tenha sido formulado apenas em sede recursal, entende-se que deve ser conhecido e acolhido, à luz do art. 99 do Código de Processo Civil, ante a ausência de impugnação da parte adversa e não havendo, nos autos, elementos que infirmem a alegada hipossuficiência econômica do recorrente.

Por fim, quanto aos ônus sucumbenciais, não merece reparo a sentença, uma vez que, sendo o pedido apenas parcialmente acolhido, correta a distribuição dos encargos processuais em desfavor do autor, em observância ao princípio da causalidade.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso de apelação
, mantendo a r. sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios fixados na instância de origem em 2% sobre o parâmetro fixado. Defiro o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo apelante em sede recursal.

É como voto.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 15.09.2025 a 19.09.2025:

Acompanho o E. Relator.